Tribunal: TJES
Processo: 5019965-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019965-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA ESTACIA DOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019965-72.2022.8.08.0012

RECORRENTE: RITA ESTACIA DOS REIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRIBUINTE. IPTU. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pela declaração de inexistência de débito quanto as parcelas 05 e 06 do IPTU de 2020, a exclusão de inscrição em cadastro protetivo de crédito e a condenação do ente público ao adimplemento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, em decorrência da ausência de comprovação das alegações exordiais.

Nas razões recursais, a requerente pugna pela declaração da inexistência de débito entre as partes, tendo em vista o adimplemento das parcelas do IPTU correlatas ao ano de 2020, bem como condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recusais não merecem prosperar.

Isso porque a parte recorrente deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não tendo anexado ao processo prova idônea do adimplemento das parcelas 05 e 06 do IPTU correlato ao ano de 2020.

Assim sendo, a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo ao contribuinte afastar a presunção de legalidade da cobrança e da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O presente entendimento foi adotado no sentido julgado deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA ÔNUS DO AUTOR SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo à parte autuada produzir contraprova à presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração (STJ, RESP 1795788/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 11/10/2019) 2. Sem maiores informações acerca do trâmite do processo administrativo em que fora requerido o alvará sanitário, não se revela possível aferir os motivos pelos quais houve demora na expedição do referido documento, se porque não foram apresentados os documentos solicitados pelo Município, ou se houve, de fato, eventual morosidade por parte do apelado.
3. Tanto em virtude da presunção de veracidade que gozam os atos administrativos, como em razão da ausência de inversão do ônus da prova, que seria ônus da apelante trazer elementos que corroborassem com aduzido, nos termos do artigo 373, I, CPC
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00071532420168080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021).

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Isto, porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

Sobre a matéria e após avaliar com acuidade a tese autoral, no contraste para com a contestação e todos os elementos de prova que instruem o feito, visualizo que a parte requerente não comprova o adimplemento das parcelas 05 e 06 do IPTU e que justificaram a inclusão de seus dados em cadastro de proteção ao crédito.

Há de se realçar que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o teor da contestação e documentos a esta anexados, não tendo apresentado elemento de prova de suficiência a comprovar o adimplemento das mencionadas parcelas 05 e 06, do IPTU (se limitando a apresentar, novamente, os boletos de cobrança, mas não o comprovante de quitação).

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)